Tribunal: STF
Processo: HC 264265
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIAS SUSCITADAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Pacientes condenados a 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, § 4º, c/c art. 40, I, da Lei 11.343/2006).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a dosimetria da pena.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. As alegações trazidas nesta impetração não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 



    IV. DISPOSITIVO



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.